Tribunal: TJDFT
Processo: 0729430-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CRÉDITO ROTATIVO. VENCIMENTO ANTECIPADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADO. ENCARGOS MORATÓRIOS. PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL.
1.Os Embargos à Execução constituem mecanismo de defesa no processo de execução, no qual o executado pode, em regra, alegar qualquer matéria capaz de desconstituir o título executivo extrajudicial, permitindo-se a produção de provas para formação do convencimento do juiz quanto à ausência de exigibilidade da obrigação.
2. O contrato de abertura de crédito rotativo, acompanhado de demonstrativo de evolução do débito, mostra-se apto ao convencimento do juiz quanto à existência da contratação do crédito, à modalidade pactuada e aos respectivos encargos, sendo suficiente para indicar que o direito ao crédito alegado existe, nos termos da Súmula 247/STJ.
3. Se o embargante, nos termos do contrato, deixar o saldo devedor da conta corrente ultrapassar o limite máximo do crédito disponibilizado, estará configurada o inadimplemento que autoriza o vencimento antecipado da dívida.
4. O vencimento antecipado da dívida, nos termos do art. 28, § 1o, III, da Lei n.o 10.931/2004, pode ser estipulado nas cédulas de crédito bancário e, constando expressamente do título executado, opera-se de pleno direito a partir do inadimplemento.
5. Nas cédulas de crédito bancário a instituição financeira está autorizada a cobrar, no período de inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios elevada de 1% (um por cento) ao ano, a título de mora, além de multa e correção monetária.
6. Apelação conhecida e não provida.